Tribunal: TJES
Processo: 0020602-05.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020602-05.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA CANDIDA SERRA GOBBETTI
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020602-05.2004.8.08.0024

APELANTE: MARIA CÂNDIDA SERRA GOBBETTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARIA CÂNDIDA SERRA GOBBETTI em face da sentença de fls. 129/130, pela qual o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a fase de cumprimento de sentença promovida pela Apelante por reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Por meio das razões recursais de fls. 134/136, insurge-se a Apelante contra a sentença objurgada, alegando, em síntese,
(i)
que não fora comunicada do arquivamento dos autos após o trânsito em julgado e
(ii)
que o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro ato da execução, considerado como tal o pedido de desarquivamento dos autos, que fora feito dentro do quinquênio legal.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARIA CÂNDIDA SERRA GOBBETTI em face da sentença de fls. 129/130, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença promovida pela Apelante por reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Infere-se dos autos que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA – IPAMV, ora Apelado, foi condenado a restituir à Apelante valores correspondentes a contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelo primeiro, tendo o v. acórdão que confirmou a sentença condenatória transitado em julgado em 28.05.2012, conforme certificado às fls. 102.

Às fls. 105, foi certificada a intimação da Apelante, por seu advogado, do recebimento dos autos na instância de origem, o que ocorrera na data de 24.10.2012. Posteriormente, fora certificada, em 19.11.2012, a ausência de manifestação das partes após as respectivas intimações, razão pela qual o processo foi arquivado.

Apenas em 27.06.2018, houve pedido de desarquivamento por parte da Apelante (fls. 107), seguido da deflagração do cumprimento de sentença na data de 22.08.2019 (fls. 112/113), mediante a apresentação de cálculos para liquidação do crédito e requerimento de expedição da respectiva “Requisição de Pequeno Valor” (RPV) para pagamento.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, acolhendo a questão prejudicial suscitada pelo Apelado, reconheceu a ocorrência da prescrição, pois a Apelante teria iniciado o cumprimento da sentença após o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto Federal nº. 20.910/1932, aplicável à Fazenda Pública.

Pelas razões recursais de fls. 310/314, insurge-se a Apelante contra a sentença objurgada, alegando, em síntese,
(i)
que não fora comunicado do arquivamento dos autos após o trânsito em julgado e
(ii)
que o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro ato da execução, considerado como tal o pedido de desarquivamento dos autos, que fora feito dentro do quinquênio legal.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que não se aplica ao caso vertente o disposto no art. 9º, do Decreto Federal nº. 20.910/1932, que prevê a recontagem do prazo prescricional pela metade após a interrupção.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

No caso vertente, não se está diante de recontagem do prazo prescricional. Com o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, tem-se novo prazo prescricional quinquenal referente à pretensão executiva da condenação imposta.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, amparada no entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0027108-69.2019.8.08.0024, ocorrido em 15.12.2020, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRETENSÃO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça, não obstante a literalidade do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, possui pacífico entendimento no sentido de que, interrompido o prazo prescricional de pretensão contrária à Fazenda Pública, o interessado dispõe de mais cinco anos, após o trânsito em julgado, para o manejo da execução.

2) Isso porque a pretensão executória constitui-se nova pretensão, que não se confunde com aquela deduzida na fase de conhecimento, porquanto se consubstancia no direito do exequente de ver satisfeito o crédito reconhecido na sentença, o qual surge com o não cumprimento do título executivo judicial. Tratam-se, pois, de pretensões que se originam de fatos jurídicos distintos.

3) Nesse sentido, pode-se inferir que o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 somente teria aplicabilidade à hipótese em apreço caso o prazo prescricional da pretensão executiva já tivesse sido anteriormente interrompido, ocasião na qual voltaria a correr da metade, desde que a situação não conduzisse a um prazo inferior ao quinquenário, consoante determina a Súmula nº 383 do STF.

4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...)”

Fixada a premissa sobre o prazo aplicável, resta averiguar se o início da fase de cumprimento de sentença pela Apelante observou, ou não, o prazo quinquenal previsto na lei.

Como brevemente relatado, o trânsito em julgado do v. acórdão condenatório ocorreu em 28.05.2012 (fls. 102), o que possibilita concluir que o prazo final da prescrição quinquenal se encerraria em 28.05.2017, de acordo com o art. 1º, do Decreto Federal nº. 20.910/1932, c/c o § 3º, do art. 132, do Código Civil.

Ao contrário do que alega a Apelante, a contagem do prazo prescricional tem início automaticamente após o trânsito em julgado, independentemente da intimação das partes.

Tampouco há previsão legal para a intimação das partes sobre o arquivamento dos autos, o que se justifica pelo fato de que a movimentação processual, após o trânsito em julgado, é de interesse exclusivo daquelas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em consignar que o termo
a quo
da prescrição da pretensão executiva é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se cogitando da intimação das partes do referido fenômeno processual.

Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. FASE EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.

1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça está consolidada no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a
data do trânsito em julgado da sentença
(AgInt nos EDcl no REsp 1.403.098/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017).” (grifei)

(AgInt no REsp 1769626/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem adotado este mesmo entendimento, conforme se observa do julgamento dos recursos de apelação nºs. 024.189.017.015 e 024.199.009.606, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e o Exmº. Sr. Desembargador (então Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO . TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF.

2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato.

3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação.

4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença.

5) Recurso desprovido.

(...)”

“(...)

6. O prazo prescricional in casu é 5 (cinco) anos, logo, o prazo para dar início à pretensão executiva também é de 5 (cinco) anos, na forma da Súmula 150 do STF, que dispõe que Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

7. Na hipótese vertente, a Apelante ajuizou ação de repetição de indébito tombada, sendo que a decisão de procedência da pretensão autoral transitou em julgado na data de 09/04/2007, sendo que o cumprimento de sentença só fora requerido em 11/07/2012.

8. Conforme entendimento do C. STJ, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória,
independentemente de qualquer intimação do Exequente
.

9. Não se faz necessária a intimação pessoal da parte, eis que, no caso em questão, não fora reconhecida a prescrição intercorrente, a qual, para sua configuração, exige o transcurso do prazo mais a inércia do Exequente em impulsionar o feito executivo, mas sim restou reconhecida a prescrição da pretensão executória, que prescinde de intimação pessoal da parte.

(...)”

Não há dúvida, portanto, que o início do curso do prazo prescricional coincide com a ocorrência do trânsito em julgado do provimento jurisdicional condenatório, não assistindo razão à Apelante neste particular.

Ainda que assim não fosse, infere-se que a Apelante fora devidamente intimada do retorno dos autos da instância recursal na data de 24.10.2012 (fls. 105), de modo que, acaso considerada esta data, ainda assim a pretensão executória estaria prescrita, pois o prazo se encerraria em 24.10.2017.

Porém, como salientado, apenas em 22.08.2019 houve a deflagração do cumprimento de sentença (fls. 112/113), restando evidente a ocorrência da prescrição, conforme consignado na sentença.

Por fim, ao contrário do que alega a Apelante, o ato processual que inaugura a fase de cumprimento de sentença e interrompe a prescrição é o pedido específico de pagamento, e não o mero pedido de desarquivamento dos autos.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do recurso de apelação nº. 0000992-82.1994.8.08.0030, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO. DESCIDA DOS AUTOS. EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) É dever da parte e de seu advogado manter atualizado o juízo em relação à mudança de endereço, seja temporária ou definitiva. Precedentes do STJ.

2) A inexistência nos autos da certidão de afixação do edital no fórum e de publicação em jornal local constitui mera irregularidade, que não dá causa à nulidade da citação quando preenchidos os demais requisitos do art. 232 do CPC, no sentido de cumprir a finalidade pretendida pela lei.

3) A petição onde consta o pedido de desarquivamento dos autos não pode ser tida como causa interruptiva da prescrição, visto que não se amolda às hipóteses descriminadas nos incisos do artigo 202 do Código Civil.

4) No caso em apreço, evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, na medida em que decorridos mais de cinco anos (Súmula n. 150 do STF) entre a intimação da parte do retorno dos autos à origem e a interposição do pedido de cumprimento de sentença.

5) Recurso desprovido.

(...)” (g.n.)

Não é possível, portanto, considerar o mero pedido de desarquivamento dos autos como ato inicial do cumprimento de sentença, sobretudo para fins de interrupção do lustro prescricional.

Apenas
ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse, em tese, a data do desarquivamento, ou seja, 27.06.2018 (fls. 107), como início do cumprimento de sentença, ainda assim a pretensão estaria prescrita, pois, como salientado, o termo final da prescrição quinquenal deu-se em 28.05.2017.

À luz de tais considerações, penso não merecer reforma a sentença hostilizada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Observando o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvando estar a Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020602-05.2004.8.08.0024

APELANTE: MARIA CÂNDIDA SERRA GOBBETTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCINDÍVEL
A
INTIMAÇÃO DA PARTE –
PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO APELANTE EM INICIAR A FASE EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo
a quo
da contagem do prazo prescricional para deflagração do cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da respectiva sentença, não dependendo da intimação da parte.

2.
O mero
pedido de desarquivamento dos autos
não

possui o efeito de interromper
a prescrição
da pretensão executiva
, visto que não se amolda às hipóteses descriminadas nos incisos do artigo 202 do Código Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante MARIA CÂNDIDA SERRA GOBBETTI e Apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.